Tribunal: TJMT
Processo: 1003668-77.2022.8.11.0011
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003668-77.2022.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BEZERRA CONFECCOES LTDA - CNPJ: 10.336.499/0005-90 (APELANTE), MICHELL ANTONIO BREDA - CPF: 014.391.751-01 (ADVOGADO), IRENE ALVES DE CARVALHO - CPF: 522.937.851-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DANOS MATERIAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO – INSTALAÇÃO DE PADRÃO BIFÁSICO PELA CONCESSIONÁRIA – SINALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO ADEQUADA - CULPA EXCLUSIVA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – DEVER DE INDENIZAR – AUSÊNCIA DE ENERGIA ELÉTRICA - DANOS MORAIS COMPROVADOS – VALOR ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovada a culpa exclusiva do requerido pela imprudência ao trafegar por via sinalizada, configura-se o nexo causal entre a conduta do réu e os danos sofridos pela autora.

É devida a restituição dos valores comprovadamente despendidos com o objeto envolvido no acidente.

A ausência do fornecimento de energia elétrica configura dano moral, porquanto trata-se de serviço essencial.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação:
interposta por
BEZERRA CONFECCOES LTDA.

Ação:

Ação de Indenização por Danos Morais c/c Danos Materiais
proposta por
IRENE ALVES DE CARVALHO
.

Sentença:
julgou procedente
os pedidos para condenar a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, corrigidos monetariamente pelo IPCA-E a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ). Condenou, ainda, ao pagamento de R$ 1.750,00 a título de danos materiais, acrescido de juros de mora de 1% e correção monetária pelo IPCA-E, ambos a partir do desembolso. Custas e honorários em 10% do valor da condenação ou do proveito econômico a serem arcados pela requerida.

Apelo
: em preliminar alega a ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda ao argumento de que a responsabilidade pelos danos causados é da empresa que prestava serviços, vale dizer, ENERGISA que não sinalizou a via pública.

No mérito, assevera que não incorreu em ato ilícito apto a ensejar o dever de indenizar, porquanto não demonstrado o nexo causal, bem como que a prova testemunhal se mostra imprestável.

Pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedente a ação ou, alternativamente, sejam as condenações em danos morais e materiais reduzidas.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Em sede de preliminar, o requerido/apelante alega que não possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, visto que o veículo não é de sua propriedade, bem como que os danos ocorreram por conta da má prestação de serviço da concessionária Energisa/SA, sustenta que ambos foram vitimas.

De pronto, não prospera a preliminar suscitada.

Depreende-se dos autos que a causa de pedir está pautada na negligência do causador do acidente que conduzia o caminhão, aqui apelante.

Sob esta perspectiva, tem-se que a relação estabelecida entre o requerido e a empresa requerida está relacionada ao acidente causado (fato gerador do prejuízo suportado pelo requerente). Logo, no caso de eventual falha na prestação de serviço, seja provocada diretamente por seus atos ou por empresa por ele indicada, deve responder pelos alegados danos.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE. DANOS CAUSADOS PELA EMPRESA TERCEIRIZADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CONTRATANTE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO EVIDENCIADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. No caso, a transportadora terceirizou os serviços contratados para uma outra empresa de transporte. Dessa forma, conforme jurisprudência desta Corte, ela deverá responder, de forma solidária, pelos danos decorrentes do acidente causado pelo motorista da empresa terceirizada. 2."Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida"(Súmula n. 83/STJ). 3. Agravo regimental a que se nega provimento (STJAGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AgRg no AREsp 247954 RJ 2012/0225251-5 (STJ) Data de publicação: 20/03/2015)”

Sem mais,
rejeita-se
a preliminar
.

VOTO MÉRITO

O cerne do recurso está em saber se cabe reforma da sentença para reconhecer a ilegitimidade passiva do apelante ou, ainda, julgar improcedente a ação. Alternativamente reduzir a condenação por danos morais e limitar a indenização por danos materiais ao efetivamente comprovado.

A lide advém de um acidente automobilístico em que se envolveram as partes, no qual a requerida trafegava pela avenida em que reside a autora.

Informa que a concessionária ENERGISA efetuava troca de padrão bifásico de sua residência quando o caminhão da requerida cruzou a rua de forma imprudente, enroscou no fio de energia e danificou o aparelho que seria trocado inutilizando-o.

Acrescenta que a via estava sinalizada pela ENERGISA e que os danos foram causados por imprudência do condutor do caminhão.

Alega que efetuou a compra de novo padrão bifásico e interpôs a ação diante da recusa da requerida em ressarcir a despesa.

A sentença julgou procedente os pedidos.

Consta no Boletim de Ocorrência n.o 2022.230732 (Id. 232052212), realizado pela apelada no dia do acidente, que o condutor do veículo, ora apelante, passou pela rua e enroscou em um fio que estava baixo, pois a concessionária efetuava troca de padrão, inclusive sinalizado com cones.

Segundo a previsão do CTB:

“Art. 95. Nenhuma obra ou evento que possa perturbar ou interromper a livre circulação de veículos e pedestres, ou colocar em risco sua segurança, será iniciada sem permissão prévia do órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via.

§ 1o A obrigação de sinalizar é do responsável pela execução ou manutenção da obra ou do evento.”

O Código de Transito brasileiro é claro ao determinar que a empresa ao realizar qualquer manutenção deve guardar a sinalização, para os fins de segurança entre seu veículo e os demais, o que não ocorreu no presente caso.

A testemunha Romildo, que presenciou o acidente, afirmou em juízo que
“o local estava sinalizado
” (00:03:42)
“o veículo passou e não observou a sinalização”
(00:04:11)
“ a requerente teve que comprar tudo de novo, padrão, fiação e ficou mais de semana sem energia”
(00:04:45).

Bem como. A testemunha Raphany, esclareceu que
“Tinha cone de um lado e de outro, só dava pra passar moto e bicicleta”.
(00:17:216).

Portanto, não há como imputar à concessionária a culpa pelo acidente, porque apesar de os fios estarem em altura baixa para realizar a manutenção, sinalizou corretamente, enquanto o requerido, que dirigiu de modo negligente, apesar de perceber os cones, não parou e nem diminuiu a velocidade ao se aproximar do cruzamento, o que ocasionou o acidente.

Além do que, o apelado deixou de agir com a prudência e cautela que versa o art. 176 do CTB, que determina a constituição de infração de trânsito o condutor que deixa de providenciar socorro à vítima, porquanto evadiu-se do local após o acidente.

Da análise do conjunto fático-probatório, tem-se que restou demonstrada a culpa exclusiva do condutor do veículo apelante, que adentrou com imprudência a pista em que estava sinalizado o impedimento.

Por fim, verifica-se que os danos acima mencionados são consequência direta da conduta realizada pelo motorista de forma inesperada e imprudente, o que caracteriza o nexo causal.

Como se vê, os requeridos não desincumbiram do ônus que lhe competia de comprovar fatos impeditivos e modificativos do direito da autora (art. 373, II, CPC).

Portanto, caracterizados os elementos da responsabilidade civil, impõe-se aos apelados a condenação ao pagamento dos danos materiais suportados pela apelante em decorrência do acidente, que restou devidamente comprovado não apenas pela situação fática retratada no nexo causal com o sinistro, bem como pela nota fiscal (Id. 232052212 – pág. 7).

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MATERIAIS DE OBRAS DISPOSTOS NA VIA PÚBLICA SEM SINALIZAÇÃO. ART. 94 E 95 DO CTB. INOBSERVÂNCIA
. DEVER DO RÉU DE REPARAR OS DANOS MATERIAIS QUE DECORRERAM DA COLISÃO.
FATOS OCORRIDOS A NOITE, COM CHUVA. DANOS MORAIS NÃO RECONHECIDOS. DANOS MATERIAIS MAJORADOS PARA ATENDER INTEGRALMENTE AO PEDIDO DO AUTOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível No 71007914823, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em 26/09/2018). (TJ-RS - Recurso Cível: 71007914823 RS, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Data de Julgamento: 26/09/2018, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 01/10/2018)

Por fim, quanto ao dano moral postulado, restou demonstrada ofensa a direito da personalidade a ensejar a reparação moral pretendida, porquanto, como postulado pela autora, bem como pelas testemunhas, a Sra. Irene permaneceu por mais de uma semana sem o fornecimento de energia elétrica, serviço essencial, sendo desnecessária prova do prejuízo dela advindo.

Nestes casos, ao se arbitrar o valor a ser pago a título de danos morais, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta ilícita.

Há que se atentar, ainda, ao critério da razoabilidade, a fim de que o quantum não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter compensatório da sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor.

Assim, após sopesar todos os fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais em R$ 10.000,00, não se mostra excessivo nem ínfimo e atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nesse sentido:

RESPONSABILIDADE CIVIL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - DANOS MORAIS E MATERIAIS - Ação ajuizada contra a empregadora do motorista -
Configurada a culpa do motorista da empresa, diante da sua imprudência e negligência - Responsabilidade objetiva e solidária
, nos termos do art. 932, inc. III e 933, ambos do Código Civil - Culpa "in eligendo" - Dano material no veículo do autor fixada pela média do orçamento apresentado e não impugnado -
Dano moral caracterizado
, diante das diversas lesões físicas sofridas pelo autor - Verba devida - Fixação mantida em R$ 15.000,00 - Critério da proporcionalidade e razoabilidade - Sucumbência recursal, nos termos do art. 85, § 11 do CPC - Recurso desprovido, nos termos do acórdão. (TJ-SP - AC: 10024357820218260038 SP 1002435-78.2021.8.26.0038, Relator: Claudio Hamilton, Data de Julgamento: 01/08/2022, 25a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/08/2022)

Com essas considerações,
nega-se provimento ao recurso.

Nos termos do art. 85 §11o do CPC,
majora-se
os honorários advocatícios fixados em 10% para o valor de 12% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024